Tribunal: TJMT
Processo: 1036628-25.2024.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036628-25.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOAO JOEL NUCCI - CPF: 503.514.438-00 (RECORRIDO), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (JUIZO RECORRENTE), COORDENADOR DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL DA SEMA/MT (JUIZO RECORRENTE), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZACAO E MONITORAMENTO AMBINTAL (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. DEMORA NA ANÁLISE. VIOLAÇÃO AO DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.

Reexame necessário de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por João Joel
Nucci
contra a Superintendência de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA-MT. A autoridade coatora omitiu-se em analisar o Cadastro Ambiental Rural (CAR-MT n.º 104025/2018), relativo à Fazenda Taquara Branca, descumprindo o prazo estabelecido no Decreto Estadual n.º 697/2020. A sentença determinou a análise e validação do processo administrativo no prazo legal, com comunicação de eventuais pendências em ato único.

II. Questão em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a demora administrativa na análise do Cadastro Ambiental Rural configura ato ilegal, violando os princípios da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo, conforme previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

III. Razões de Decidir

3.
A Administração Pública
excedeu o prazo de 180 dias estabelecido no Decreto Estadual n.º 697/2020 para a conclusão da análise de processos como o CAR. A omissão foi comprovada pela ausência de manifestação conclusiva desde o protocolo em 15/02/2024.

4.
A demora injustificada contraria o direito líquido e certo do impetrante e afronta os princípios constitucionais mencionados.

5.
Jurisprudência do Tribunal de Ju
stiça do Estado de
Mato Grosso ratifica que a inobservância dos prazos normativos administrativos configura ato ilegal.

IV. Dispositivo e Tese

6.
Remessa necessária conhecida e sentença ratificada.

Tese de julgamento:
“
A demora injustificada na análise do Cadastro Ambiental Rural viola o direito líquido e certo do proprietário à razoável duração do processo administrativo, justificando a concessão da segurança para determinar sua análise c
onclusiva em prazo
determinado.”

Dispositivos Relevantes Citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Decreto Estadual n.º 697/2020, art. 32.

Jurisprudência Relevante Citada:
TJ-MT, Remessa Necessária Cível 1007344-69.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público
e Coletivo, j. 23/07/2024; Remessa Necessária Cível
1012557-56.2024.8.11.0041,
Rel. Des. Luiz Octávio
Sabóia
Ribeiro,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 09/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA
proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1036628-25.2024.8.11.0041, interposto por
João Joel Nucci
, concedeu a segurança pleiteada, determinando à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n.º 697/2020 referente à
“análise e validação do PROCESSO ADMINISTRATIVO DO CAR-MT 104025/2018, relativo ao imóvel denominado FAZENDA TAQUARA BRANCA, localizado em Cáceres/MT, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei”
.

Sem recurso voluntário, foram os autos remetidos à apreciação desse Egrégio Tribunal, por força do duplo grau de jurisdição a que está sujeito o r. provimento de mérito.

Em vistas, o parecer ministerial foi pela ratificação da r. sentença sob reexame, que concedeu a segurança almejada (Id. 257986187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Eis o dispositivo da sentença que
concedeu a segurança:

3.1.CONCEDO A SEGURANÇApretendida pela parte impetrante, confirmando a medida liminar concedida, apenas para determinar às autoridades coatoras que,observando os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, realize a análise e validação doPROCESSO ADMINISTRATIVO DO CAR-MT 104025/2018, relativo ao imóvel denominadoFAZENDA TAQUARA BRANCA, localizado emCáceres/MT, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei,de modo que, caso haja pendências, tais devem ser comunicadas de uma única vez à parte requerente.

3.2. JULGO EXTINTOo processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

3.3.Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

3.4.Encaminhe-se ainda cópia desta decisão à autoridade coatora, bem como à Procuradoria-Geral
do Estado, por meio do oficial de justiça, nos termos do art. 13 da Lei n. 12.016/2009.

3.5.Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos dos art. 14, §1°, da Lei Federal n. 12.016/2009.

João Joel
Nucci
impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo Superintendente de
Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA-MT,

consistente na omissão da Administração em analisar o pedido de
Cadastro Ambiental Rural nº 104025/2018, relativo ao imóvel de sua propriedade, denominado “Fazenda Taquara Branca”, localizado em Cáceres-MT.

Anoto que foi deferida a liminar satisfativa para

“determinar às autoridades coatoras que realizem, no prazo de 15 (quinze) dias, a análise e validação do PROCESSO ADMINISTRATIVO DO
CAR-MT 104025/2018
, relativo ao imóvel denominado
FAZENDA TAQUARA BRANCA
, localizado em
Cáceres/MT
, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos por lei, de modo que,
caso haja pendências, tais devem ser comunicadas de uma única vez à parte
Impetrante
.”

A omissão da Administração em analisa ro pedido
administrativo, conforme prazos previstos na legislação estadual,
está devidamente comprovada,
tendo em vista que
a parte impetrante protoco
lizou opedido administrativo em 15/02/2024 (Id. 256584698),
sendo juntado aos autos do Processo Administrativo n.
104025/2018,
sem análise desde então, em desacordo com o estabelecido pela própria administração consoante o disposto no

Decreto Estadual n. 697/2020
, em seu art. 32
:

Art. 32. Serão obedecidos os seguintes prazos pelo órgão ambiental, quando outros não estiverem previstos em lei ou em disposições especiais:

(...)

III - 180 (cento e oitenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico, contendo todos os atos de análise;

Assim, é imprescindível que a Administração se manifeste a r
espeito do pedido, pois a
demora injustificada na análise do pedido administrativo configura ato ilegal que fere o direi
to do
impetrante à pronta resolução de seu pleito, de modo que a sentença proferida pelo juízo singular deve ser ratificada.

Nesse sentido, também é a jurisprudência desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA ANÁLISE DO CAR – EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL Nº 697/2020 – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA LEGALIDADE/EFICIÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – ATO ILEGAL CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA.

A inobservância ao prazo estabelecido na normativa implica em violação aos princípios da legalidade, eficiência e da razoável duração do processo.

Demonstrado o direito líquido e certo, bem como a ilegalidade do ato combatido, a sentença de concessão da ordem, com vistas adeterminação de observância ao prazo previsto no Decreto Estadual n. 697/2020, deve ser ratificada.

(N.U 1007344-69.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 30/07/2024)

DIREITO CONSTITUCIONAL EADMINISTRATIVO.REMESSANECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). DEMORA NAANÁLISE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA RATIFICADA.

Caso em exame

1.Remessanecessáriade sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado contra o Coordenador de Cadastro Ambiental Rural da SEMA-MT, determinando
aanáliseconclusiva
do Cadastro Ambiental Rural (CAR) nº MT218622/2022, referente à propriedade rural "Fazenda Serra Negra", em Nova Bandeirantes-MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na análise do Cadastro Ambiental Rural viola direito líquido e certo do impetrante, justificando a concessão da segurança para determinar sua análise em prazo determinado.

III. Razões de decidir

3. A demora injustificada na análise do Cadastro Ambiental Rural, protocolado em 22/04/2022 e sem manifestação conclusiva até 01/04/2024, caracteriza violação ao princípio da razoável duração do processo administrativo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

4. O Decreto Estadual nº 245/2019 confere prioridade na tramitação dos processos de CAR quando a propriedade ruralpossui áreas embargadas, situação presente no caso em análise.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a demora injustificada
naanálise
do CAR fere direito líquido e certo e viola o princípio da duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Remessa necessária não conhecida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: "A demora injustificada
naanálise
do Cadastro Ambiental Rural viola o direito líquido e certo do proprietário rural à razoável duração do processo administrativo, justificando a concessão da
segurança para determinar sua análise conclusiva em prazo determinado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Decreto Estadual nº 245/2019, art. 20, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Remessa Necessária Cível 10181648420238110041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 25/09/2023; TJ-MT, Remessa Necessária10132767720208110041, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 08/11/2022.

(N.U 1012557-56.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 09/09/2024)

Considerando, dessa forma, que houve extrapolação do prazo legal e a violação aos direitos do impetrante, a sentença que concedeu parcialmente a segurança deve ser ratificada, mantendo-se a ordem para que a autoridade impetrada finalize o processo de análise do CAR no prazo estabelecido.

Assim,
em consonância com o parecer ministerial,
voto pela manutenção da sentença em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025